Tribunal: TJMT
Processo: 1011431-73.2021.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1011431-73.2021.8.11.0041
APELANTE: JOSUE RODRIGUES PIRES
APELADO: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
Manifesto minha suspeição para atuar no feito e incidentes posteriores (art. 145, § 1o do CPC).
Redistribua-se.
Cuiabá, 2 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges